Tribunal: TJES
Processo: 5000143-86.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000143-86.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INTERLES SERVICOS DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA - SCM LTDA - EPP
RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE ARAUJO SILVESTRE
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000143-86.2020.8.08.0006

Recorrente:
INTERLES SERVICOS DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA - SCM LTDA - EPP

Recorrido(a):
LUIZ HENRIQUE ARAUJO SILVESTRE

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. MENSALIDADE DEVIDAMENTE QUITADA PELO USUÁRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela fornecedora contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 em razão da falha na prestação dos serviços.

2. Verifica-se do conjunto probatório que a recorrente incorreu em falha na prestação dos serviços quando promoveu a interrupção do serviço de internet, por duas vezes, mesmo diante do pagamento da mensalidade e do envio do comprovante pelo consumidor. Além disso, efetuou cobrança indevida.

3. A inoperância do fornecedor ensejou contatos sucessivos e inócuos pela parte consumidora e houve inércia por parte do requerido na resolução do problema. Logo, não houve razoabilidade no inadimplemento, tampouco justificativa plausível para o desatendimento oportuno e para a ausência de imediata e cabal solução da desavença. Portanto, restando inequívoco o dano causado ao recorrido recai sobre a prestadora do serviço o dever de indenizar pela arbitrariedade cometida e dano moral ocasionado.

4. No que se refere ao valor, a reparação por dano moral tem objetivo punitivo-pedagógico, alcançando ao ofendido uma compensação pela sua dor e penalizando o ofensor pela conduta ilícita, de maneira a coibir que reincida em atos lesivos à personalidade dos consumidores. Assim, a quantia arbitrada de R$ 2.000,00 deve ser mantida, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em razão das circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.